Tribunal: STF
Processo: AI 664311
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA REFERENTE AOS LIMITES OBJETIVOS DA 
   COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INCISO XXXVI DO ARTIGO 5º 
   DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
1. A discussão em torno dos limites 
   objetivos da coisa julgada pertence ao plano infraconstitucional. 
   Precedentes: AIs 639.002-AgR, da relatoria do ministro Menezes 
   Direito; 667.691-AgR, da relatoria do ministro Celso de Mello; 
   702.182-AgR, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; e 
   735.268-AgR, da relatoria da ministra Cármen Lúcia.
2. Agravo 
   regimental a que se nega provimento.